Tribunal: STF
Processo: Rcl 22395
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.